Tribunal: STF
Processo: ARE 1009389
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-31
Data de publicação: 2017-03-31

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Concurso público. Prova oral. Comparecimento tardio. Desclassificação. Norma editalícia. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório e das cláusulas do edital. Súmulas 279 e 454. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.